Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS PELAS PARTES.
1. Os embargos de declaração, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O prequestionamento pretendido, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado embargado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pela parte passam a ser considerados prequestionados.
3. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.